Tribunal: TJES
Processo: 5033556-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033556-27.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5033556-27.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIANO STEFANO FROIS DE SOUZA, SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados, imputando-lhes a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 14, II, do Código Penal), por fato ocorrido no Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, envolvendo disparos de arma de fogo por integrante de facção rival.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES proferiu decisão de pronúncia, reconhecendo a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, e manteve as qualificadoras descritas na denúncia.

Interpostos recursos em sentido estrito pelas defesas de Samuel Gonçalves Rodrigues e Luciano Stefano Frois de Souza, requerendo, em síntese, a impronúncia dos acusados por ausência de indícios de autoria e inépcia da denúncia, bem como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se é possível afastar, desde já, as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal), sendo incabível juízo definitivo de mérito nesta fase processual.

Restou demonstrada a materialidade delitiva por laudo pericial e depoimentos testemunhais consistentes, que descreveram o atentado cometido por integrante da facção criminosa rival.

Os elementos de prova apontam os recorrentes como líderes locais do tráfico de drogas, exercendo poder hierárquico e funcional sobre os demais membros da organização criminosa, incluindo o executor direto do crime, o que, em tese, permite imputar-lhes a coautoria sob a perspectiva da autoria mediata, nos termos da teoria do domínio do fato.

A teoria do domínio do fato, para efeitos de pronúncia, admite aplicação quando presentes indícios lógicos e razoáveis de que o agente detinha controle sobre a ação criminosa, ainda que não tenha participado diretamente de sua execução.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando descrição suficiente dos fatos e da imputação individualizada aos acusados, sendo o juízo sobre eventual imprecisão matéria a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Quanto às qualificadoras, havendo indícios mínimos de sua ocorrência, seu afastamento liminar implicaria usurpação da competência do Tribunal do Júri, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos, para manter a decisão de pronúncia dos recorrentes, inclusive com as qualificadoras reconhecidas na denúncia.

Tese de julgamento: “A presença de indícios suficientes de autoria, ainda que indireta, justifica a manutenção da pronúncia, sendo incabível juízo de absolvição sumária ou de exclusão de qualificadoras, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 14, II; art. 29; art. 121, §2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal: art. 41; art. 413.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Samuel Gonçalves Rodrigues e Luciano Stefano Frois de Souza contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0023794-19.2018.8.08.0035, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 14, II, no caso de tentativa, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Andrei Farias dos Santos, vulgo “Capacete”.

O recorrente Samuel, sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia do acusado.

Alega inépcia da denúncia, por imputar genericamente a autoria a Samuel, sem individualização de conduta, limitando-se a afirmar sua condição de suposto “chefe do tráfico” no bairro.

Argumenta que não há prova de ordem, comando ou participação efetiva no crime de tentativa de homicídio, inexistindo nexo causal entre eventual liderança em atividades ilícitas e o fato objeto da denúncia.

Defende que o Ministério Público busca responsabilizá-lo com base na teoria do domínio do fato, de modo inadequado, sem comprovação de domínio funcional do ato típico.

Pede, ao final, a reforma da decisão para impronúncia do acusado e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras reconhecidas.

O recorrente Luciano, apresentou recurso sustentando ausência de provas da autoria.

Afirma que a denúncia é genérica, desprovida de elementos individualizadores, baseando-se em meras conjecturas sobre sua suposta posição de liderança no tráfico de drogas.

Argumenta que o juízo de pronúncia não observou o art. 413 do Código de Processo Penal, pois não há prova direta de envolvimento no crime.

Aduz que a acusação está fundada exclusivamente em depoimentos policiais de caráter opinativo e em relatórios que mencionam a existência de facção criminosa, sem qualquer elemento concreto que vincule Luciano ao fato delituoso.

Reitera que a mera condição de “chefe do tráfico” não é suficiente para configurar domínio do fato ou coautoria, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a aplicação da teoria do domínio do fato em hipóteses de mera posição hierárquica, sem prova de comando ou participação efetiva no evento criminoso.

Ao final, requer a impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão de pronúncia.

O juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia em sede de juízo de retratação e determinou a remessa dos autos a esta instância para julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5033556-27.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIANO STEFANO FROIS DE SOUZA, SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

VOTO

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por Samuel Gonçalves Rodrigues e Luciano Stefano Frois de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 14, II, todos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Andrei Farias dos Santos, vulgo “Capacete”, fato ocorrido em 18 de março de 2018, no Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES.

Consta na denúncia que, no dia 18 de março de 2018, por volta das 12 horas, na Avenida Dom Pedro I, Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, Yago Santos da Silva, vulgo “Getúlio”, da garupa de uma motocicleta, teria efetuado disparos de arma de fogo (metralhadora artesanal) contra a vítima, atingindo-a na perna direita. Segundo o Ministério Público, o crime teria sido praticado por determinação ou com a anuência de Samuel e Luciano, líderes da facção criminosa atuante no tráfico de drogas da região, como forma de eliminar integrante de grupo rival (“Carroça”), configurando, portanto, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque surpresa.

A decisão de pronúncia reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, determinando a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, mantendo as duas qualificadoras descritas na denúncia.

Irresignadas, as defesas interpuseram os presentes recursos.

A decisão recorrida reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, determinando a submissão dos acusados ao Tribunal Popular, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e manteve as qualificadoras descritas na denúncia, quais sejam, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os recorrentes insurgem-se contra a pronúncia, sustentando ausência de indícios de autoria e de provas específicas que os vinculem ao fato delituoso, alegando, ainda, inépcia da denúncia e indevida aplicação da teoria do domínio do fato.

Samuel e Luciano aduzem, em síntese, que a denúncia é genérica, atribuindo-lhes responsabilidade apenas pela suposta posição de liderança no tráfico de drogas, sem qualquer individualização de conduta.

Defendem que as conclusões da sentença de pronúncia baseiam-se em elementos de inquérito diversos e em declarações indiretas, desprovidas de lastro empírico, que não permitem o reconhecimento de coautoria ou participação no crime.

Sustentam que o Ministério Público faz uso indevido da teoria do domínio do fato, sem comprovação de domínio funcional do ato típico, e requerem, portanto, a impronúncia, ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

As razões recursais de ambos os recorrentes seguem praticamente a mesma linha argumentativa, enfatizando a ausência de qualquer ato de ordem ou consentimento para a execução do homicídio tentado e a insuficiência de provas individualizadas.

Examinando o conjunto probatório, observa-se, de início, que a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo de Lesões de Andrei Farias dos Santos (fl. 65), que atesta ferimento transfixante na perna direita causado por projétil de arma de fogo, corroborado pelos relatos da vítima e da testemunha ocular Fernando Gonçalves dos Santos, ambos ouvidos em juízo.

Andrei declarou que estava:

“sentado em frente à oficina de bicicletas, por volta da hora do almoço, quando uma moto pilotada por ‘um moreninho’ de capacete e um carona ‘branco’ passou pela rua. O carona estava armado com uma metralhadora de fabricação caseira e atirou para dentro da oficina, atingindo a parede e sua perna direita, transfixando o ferimento.”

Acrescentou que acreditava que os autores eram de Ulisses Guimarães, integrantes do grupo rival ao qual pertencia.

Fernando, por sua vez, afirmou que:

“trabalhava na oficina onde ocorreram os fatos; a vítima estava sentada em uma cadeira na frente da oficina; viu quando uma motocicleta se aproximou, com duas pessoas, sendo o piloto de capacete e o carona, Yago, sem capacete e com uma metralhadora na mão; correu, pois viu que Yago iria efetuar disparos; a vítima levantou assustada, mas só conseguiu correr após os disparos; depois reconheceu Yago como um dos autores pelo Facebook, pois já o vira diversas vezes no local e lembrava do corte de cabelo baixinho; não tem dúvidas de que Yago estava na garupa da moto e efetuou os disparos.”

Tais depoimentos diretos e harmônicos são suficientes para firmar a materialidade e apontar a autoria imediata do delito a Yago Santos da Silva, cuja conduta, segundo a denúncia, teria sido praticada em benefício e sob o comando de Samuel e Luciano, líderes da facção do bairro Ulisses Guimarães.

Quanto à autoria indireta ou intelectual, a sentença de pronúncia amparou-se nos depoimentos dos policiais civis Érico Vinícius Assis Corrêa e Fábio Augusto Pessoa Santos, colhidos em juízo. O primeiro afirmou expressamente:

“já conhecia os acusados antes dos fatos, por investigação em homicídios envolvendo tráfico de drogas; os acusados fazem parte do mesmo movimento do tráfico de drogas do bairro Ulisses Guimarães, comandado por Samuel; o acusado Luciano é gerente do movimento e Yago tem uma posição importante, como segundo gerente; a vítima faz parte do tráfico de drogas de um movimento denominado ‘Carroça’; nada acontece sem a autorização dos gerentes; toda vez que há um ataque ou homicídio, foi autorizado pelo chefe local; a praça Elis Regina é o quartel general do tráfico de Ulisses Guimarães, controlado por Samuel e Luciano.”

O policial Fábio Augusto Pessoa Santos, corroborando, declarou:

“não trabalhou no presente inquérito; apenas investigou o envolvimento dos acusados Samuel e Luciano no tráfico de drogas do bairro Ulisses Guimarães; ambos são os donos do tráfico de drogas do bairro; têm o mesmo poder de mando dentro do movimento; o acusado Yago também participa, sendo gerente.”

Ainda, consta nos autos relatório complementar da Polícia Civil (fls. 66/71) contendo transcrição de áudios de
WhatsApp
em que Samuel e Luciano, segundo a investigação, determinavam ações para ocupação de território e substituição de chefes locais, o que revela efetiva posição de comando na estrutura criminosa.

Esses elementos, embora não demonstrem ordem direta para execução do crime em questão, delineiam contexto de hierarquia e subordinação funcional dentro da organização criminosa, em que atos de violência, inclusive homicídios, eram meios utilizados para manutenção do domínio territorial.

A defesa sustenta que a imputação feita a Samuel e Luciano decorre de aplicação indevida da teoria do domínio do fato, por ausência de prova de controle funcional sobre a execução do crime.

Invoca, para tanto, doutrina de Claus Roxin e Juarez Cirino dos Santos, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam o uso da teoria para justificar autoria penal por mera posição de chefia.

É correto afirmar que o domínio do fato, na vertente objetivo-subjetiva de Roxin, exige demonstração de poder de decisão sobre o curso causal da ação e não pode ser presumido a partir da hierarquia formal. O próprio STJ já destacou em julgados que a teoria não se aplica automaticamente a gestores ou líderes sem comprovação de nexo causal entre o comando e o resultado.

Contudo, cumpre ressaltar que o juízo de pronúncia não exige certeza, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria.

O exame nesta fase é de probabilidade e não de mérito. Havendo elementos que, de forma lógica e razoável, permitam concluir pela plausibilidade da acusação, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso, os indícios reunidos — a suposta liderança dos recorrentes no tráfico local, os depoimentos policiais afirmando que nenhum ataque é realizado sem autorização dos chefes, e a própria inserção do executor Yago como subordinado — são suficientes para sustentar a existência de vínculo causal indireto entre o mando e o fato típico, legitimando o juízo de admissibilidade da acusação.

As teses de impronúncia por ausência de provas individualizadas e de inépcia da denúncia não prosperam.

A inicial acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, suas circunstâncias e a conduta atribuída a cada acusado. A existência de coautoria por determinação hierárquica não impede o prosseguimento da ação penal, sendo matéria a ser aprofundada na instrução plenária.

No tocante ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras, também não assiste razão às defesas.

O motivo torpe resta evidenciado pelo contexto de disputa entre facções criminosas rivais, circunstância que, em tese, caracteriza motivo abjeto e moralmente reprovável.

Já o recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra presente diante da forma de execução — disparos efetuados de motocicleta em movimento, de surpresa e em plena via pública, contra vítima desarmada e distraída.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo indícios mínimos de existência de qualificadora, seu exame deve ser reservado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de infirmar o juízo de admissibilidade da acusação e considerando que as teses defensivas se confundem com o mérito a ser apreciado pelo Conselho de Sentença, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia.

À vista do exposto, nego provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por Samuel Gonçalves Rodrigues e Luciano Stefano Frois de Souza, mantendo-se incólume a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 14, II, do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, com as qualificadoras reconhecidas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)